Tribunal: TJPA
Processo: 0806838-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806838-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR FACE A PRÁTICA DE NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVADO QUE ESTÁ EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME POR TER REGRAS E SANÇÕES PRÓPRIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o agravado tenha cometido crimes dolosos quando estava usufruindo do direito ao livramento condicional, essa circunstância não autoriza a regressão cautelar de regime, pois este benefício é regido por regras e possui sanções distintas em caso de descumprimento, sendo, portanto, institutos incompatíveis, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar em desfavor do agravado
MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que houve equívoco na decisão recorrida, uma vez que, diante da prática de novo crime por parte do agravado, o juízo
a quo
deveria ordenar a regressão cautelar do regime.

Pede o provimento do apelo, a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime do agravado.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que não há possibilidade de se decretar a regressão cautelar do regime, uma vez que se encontra em livramento condicional, razão pela qual defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravado, no usufruto do direito ao Livramento condicional, foi preso em 16/05/2021, na cidade de Santarém, pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Diante dessa circunstância, o agravante requereu sua regressão cautelar de regime.

Ocorre que o juízo a quo indeferiu o pedido bem como não suspendeu o gozo do livramento condicional por parte do agravado.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que houve equívoco na decisão recorrida, uma vez que, diante da prática de novo crime por parte do agravado, o juízo
a quo
deveria ordenar a regressão cautelar do regime.

Incialmente, conforme esclareceu o próprio agravante, o agravado cometeu os crimes durante o gozo do livramento condicional. Desse modo, considerando que não houve a suspensão do referido benefício (doc. Id nº 5678368, pp. 05/14), não há como ser ordenada a regressão cautelar de regime.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 83 A 90 DO CP E ARTS. 131 A 146 DA LEP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena.

2. No caso dos autos, apesar de o apenado ter cometido crime doloso durante o período em que estava sob livramento condicional, não podem ser aplicados os consectários legais inerentes à falta disciplinar de natureza grave ao reeducando, como a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e alteração da data-base para futuros benefícios.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/09/2021